Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR A COISA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.029, § 5o, C/C ART. 1.036, § 1o, C/C art. 520, PARÁGRAFO QUINTO, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A jurisprudência já ao tempo do CPC/73 reconhecia a possibilidade de execução provisória da sentença de reintegração de posse, por força do que dispunha o art. 497 do respectivo (STJ/REsp 247.686/MG). O mesmo entendimento tem prevalecido à luz do CPC/2015, por força do que dispõe o artigo 1.029, § 5o e art. 1.036, § 1o, c/c art. 520, todos da Norma Processual vigente.

2. Tendo em vista a natureza pessoal das ações possessórias e, por conseguinte, a circunstância de que a entrega da prestação jurisdicional, quando decide pela reintegração da posse, induz à obrigação de restituir a coisa, cumprimento provisório da sentença afigura-se plenamente possível, pois em consonância com o art. 520, § 5o, da lei adjetiva.

3. A pendência de julgamento do agravo, em razão da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (lato sensu), não é, em regra, causa impeditiva à execução provisória da sentença. A ressalva se faz quando houver disposição expressa em sentido contrário no próprio título. Mas essa não é a situação dos autos, conforme se verifica da leitura do título executivo.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.